Tribunal: TJDFT
Processo: 0705055-62.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra sentença de pronúncia que encaminhou a ré ao julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da tentativa da prática do delito de homicídio qualificado.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) Verificar se há lastro probatório suficiente no tocante à autoria delitiva; e
(ii) Aferir se seria caso de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal grave, em razão da alegação de ausência de animus necandi.
III. Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, por meio da qual o acusado será submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. Nesta fase incipiente, saliente-se, existe apenas um juízo de prelibação para se admitir ou rejeitar a acusação.
4. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, o acusado será pronunciado quando houver convencimento do julgador acerca da materialidade do fato e indícios suficientes da autoria, ou da sua participação no crime. 4.1. No caso, deve ser mantida a decisão de pronúncia quando o conjunto probatório, notadamente os testemunhos colhidos, examinados em conjunto, geram uma suspeita razoável e fundada de que a recorrente teria planejado e mandado executar o homicídio da vítima.
5. Inadmissível a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de lesão corporal grave se não demonstrada de forma inequívoca a ausência de animus necandi da agente.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.